Tribunal: TJBA
Processo: 0014322-61.2010.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0014322-61.2010.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF

Advogado(s)
:
LUCAS SIMOES PACHECO DE MIRANDA

APELADO: ANTONIA MARISE LINS DE OLIVEIRA MINISTRO e outros

Advogado(s)
:
ANA KARINA PINTO DE CARVALHO SILVA, CLAUDIO ANDRE ALVES DA SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. DIFERENCIAÇÃO DE PERCENTUAL DE SUPLEMENTAÇÃO ENTRE HOMENS E MULHERES. INCONSTITUCIONALIDADE. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. NECESSIDADE DE FONTE DE CUSTEIO PELA ENTIDADE GESTORA. PRECEDENTES DO STF. RECURSO DESPROVIDO.

I - É inconstitucional, por violação ao princípio da isonomia (art. 5º, I, da Constituição Federal), a cláusula de plano de previdência complementar que prevê percentuais distintos para homens e mulheres no cálculo de suplementação de aposentadoria, conforme decidido pelo STF no julgamento do RE 639.138 (Tema 452 da Repercussão Geral).

II - A alegação de necessidade de fonte de custeio para a concessão de suplementação de aposentadoria nos mesmos termos dos homens às mulheres não se sustenta, uma vez que a formação de reservas adequadas é responsabilidade da entidade gestora do plano.

III - Reconhecida a igualdade de direitos entre homens e mulheres, conforme preceitos constitucionais, a complementação deve ser concedida em iguais condições, não havendo qualquer justificativa atuarial que justifique o tratamento desigual.

IV - A tese de cerceamento de defesa em razão do indeferimento de perícia atuarial não se sustenta, pois a controvérsia posta é eminentemente de direito, sendo desnecessária a produção de prova técnica para o deslinde do feito.

V - Recurso de apelação desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº
0014322-61.2010.8.05.0001
, em que figuram, como Apelante
FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUNCEF
e como Apelada
ANTÔNIA MARISE LINS DE OLIVEIRA MINISTRO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao presente recurso, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto

Relatora